Tribunal: TJBA
Processo: 0007354-40.2009.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007354-40.2009.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HILDEBRANDO AUGUSTUS MAGNO CARDOSO DIAS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUTUAÇÃO EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL IMPUTÁVEL À SERVENTIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CARLOS ALBERTO DOS SANTOS contra sentença proferida pela 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas, nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, que rejeitou os embargos ofertados e julgou procedente a pretensão monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 175.925,87. O apelante sustenta que houve erro material na autuação dos embargos, que, embora corretamente dirigidos à ação monitória, foram indevidamente processados como embargos de terceiro, ensejando nulidade da sentença. Requereu o reconhecimento da falha cartorária e o regular processamento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada em razão de erro material na autuação cartorária dos embargos monitórios; e (ii) estabelecer se é devida a concessão da gratuidade da justiça para fins de afastar a alegação de deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça se justifica pela comprovação de que o apelante aufere benefício assistencial (BPC) e não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência, conforme o art. 99, §3º, do CPC.

A alegação de deserção do recurso não se sustenta diante da concessão da gratuidade, sendo cabível o conhecimento da apelação.

A petição que apresentou os embargos monitórios foi expressamente dirigida à ação monitória originária, havendo erro material exclusivo da serventia ao autuar a peça em processo apartado e classificá-la como “Embargos de Terceiro”.

A equivocada autuação cartorária não pode ser imputada à parte, que não detém controle sobre os atos internos da Secretaria Judiciária, especialmente em processos físicos.

A jurisprudência admite que vícios materiais imputáveis ao Poder Judiciário podem e devem ser corrigidos para evitar prejuízos às partes e garantir o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A sentença é nula, pois desconsiderou o conteúdo e a destinação da peça defensiva apresentada, comprometendo a validade do processo e impedindo o exame do mérito dos embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A autuação equivocada de embargos monitórios como “Embargos de Terceiro”, por erro material imputável exclusivamente à serventia judicial, constitui vício que compromete a validade da sentença proferida.

A parte não pode ser prejudicada por falhas cartorárias que distorcem o correto andamento do processo e inviabilizam o exercício da ampla defesa.

É nula a sentença que extingue embargos monitórios com fundamento em sua inadequação formal quando demonstrado que o erro decorreu da indevida autuação cartorária da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §3º; 485, VI; 702, §§2º e 8º; 1.022, III.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01